Tribunal: CARF
Processo: 13837.720142/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.720142/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.310 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2024
Recorrente
ALEXANDRE MARTINEZ ARRUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGA PELO EMPREGADOR
DOMÉSTICO
Defere-se o pedido de restituição quando a requerente comprova, através de
documentos hábeis, o vínculo de emprego.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.720142/2013-29
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720142/2013-29

“O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com saldo de
imposto a restituir ajustado de R$ 7.034,10 relativo ao ano-calendário de 2011 em
virtude da apuração da dedução indevida de contribuição patronal. A descrição dos fatos
e o enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fl.2) o contribuinte requer o restabelecimento da dedução relativa a
contribuição patronal paga pelo empregador doméstico, conforme guias de
recolhimentos - GPS -em anexo.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.”
02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
PAGA PELO EMPREGADOR
DOMÉSTICO.
A ausência de comprovação do vínculo empregatício entre o contribuinte e a pessoa
beneficiária da contribuição patronal impede o aproveitamento da contribuição paga a
título de dedução do imposto devido.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – A decisão de primeiro grau tratou do tema da seguinte forma, verbis:
“A glosa da dedução da contribuição patronal teve como motivação: “Foram
apresentados comprovantes de pagamentos com número identificador do trabalhador
(NIT) do empregador ao invés do NIT da empregada doméstica como seria o correto”.
Verifica-se ainda que o interessado foi previamente intimado a comprovar os
recolhimentos e o vinculo empregatício registrado na Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS).
Na impugnação o contribuinte junta os comprovantes do pagamento -Guia da
Previdência Social- GPS (fls. 8 a 16), contudo não juntou cópia da CTPS como
solicitado no Termo de Intimação.
Assim, a ausência de comprovação do vínculo empregatício entre o requerente e a
pessoa beneficiária da contribuição patronal, exigência expressa nos dispositivos
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.310 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.720142/2013-29

supracitados, é fato que impede o aproveitamento da contribuição paga a título de
dedução do imposto devido.”
06 – O contribuinte em recurso atendeu ao que diz o acórdão recorrido juntando
cópia da CTPS da empregada doméstica nas e-fls. 35/37.
07 – Entendo que o documento de e-fls. 35/37 foi juntado aos autos de acordo
com o art. 16 4§ do Decreto 70235 alínea “B” e “C”
08 – Pelo exposto por ser o único óbice para o provimento do recurso, dou
provimento ao recurso afastando a glosa em vista da juntada de tal documento.

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso, para dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 52
DF CARF MF
Original